Tribunal: STF
Processo: RE 89360
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Penhora. Promessa de compra e venda (rescisão). Sub-rogação "pleno jure". Código de Processo Civil, art. 673, e §§.
- Razoável a interpretação segundo a qual, nos contratos bilaterais, os direitos de  uma das partes quando penhorados não ensejam sub-rogação de pleno direito. Súmula 400. Recurso extraordinário. Exame de prova. Interpretação de cláusula contratual. - A par de se tratar de reexame de prova, incabível o recurso extraordinário que versa tema de interpretação de cláusula contratual, Súmulas 279 e 454.
- Recursos extraordinários não conhecidos.